Tribunal: TJDFT
Processo: 0718836-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718836-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO HENRIQUE DA CONCEICAO LIMA RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUADRO GERAL DE CREDORES. RECUPERANDA. IMPUGNAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MUTUÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS OBJETO DA GARANTIA. DECRETAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS OBJETO DE GARANTIA. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO. INVIABILIDADE. BENS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA RECUPERANDA. RETOMADA PELO CREDOR. ÓBICE PELO PRAZO DE 180 DIAS APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA POSSÍVEL FINDO O INTERREGNO (LEI no 11.105/05, art. 49, § 3o, parte final). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto inexorável que o legislador privilegiara o princípio da preservação ao pautar o processo de recuperação judicial da sociedade empresarial em dificuldades financeiras, resguardara, também, as garantias e privilégios contratualmente estabelecidos com lastro em instrumentos legais específicos, estabelecendo que os créditos garantidos por alienação fiduciária, os decorrentes de arrendamento mercantil, os proveniente de contratos de venda ou promessa de venda de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade e os decorrentes de contrato com reserva de domínio não estão afeitos aos efeitos da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, art. 49, § 3o). 2. Conquanto o artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05, tenha previsto a não sujeição dos credores titulares de garantia fiduciária ao regime recuperacional, sobeja, da parte final do dispositivo, que apenas fora obstada a retomada dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, inexistindo qualquer ressalva no sentido de se sujeitar o crédito garantido via de alienação fiduciária à recuperação judicial, daí defluindo que a garantia não é afetada, apenas é postergada sua exigibilidade pelo interstício assinalado como apto ao reequilíbrio financeiro da recuperanda. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. As recorrentes alegam violação aos artigos 47 e 49, §3o, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo a submissão à recuperação judicial do crédito decorrente de bens dados em garantia de alienação fiduciária, tendo em vista a essencialidade deles para a continuidade de suas atividades empresariais. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID 31321053). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 47 e 49, §3o, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID 31321053). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025